Tribunal: TJSP
Processo: 1021514-77.2019.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
Embargos de declaração - Alegação de contradição e obscuridade – Inocorrência - Acórdão em que foram apreciadas as questões pertinentes à luz das normas aplicáveis – Rejeição

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000012837
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1021514-77.2019.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, é embargado
ANTONIO ROBERTO MOREIRA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO DE
GODOY (Presidente) e JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO.
São Paulo, 15 de janeiro de 2020.
AUGUSTO REZENDE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021514-77.2019.8.26.0114/50000 -Voto no 9848
2
Embargos de Declaração no 1021514-77.2019.8.26.0114/50000
Comarca: Campinas
Embgte: UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Embgdo: ANTONIO ROBERTO MOREIRA DOS SANTOS
Voto no 9.848
Embargos de declaração - Alegação de contradição e obscuridade
Inocorrência - Acórdão em que foram apreciadas as questões
pertinentes à luz das normas aplicáveis Rejeição
Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos ao
acórdão de fls. 237/246, que deu provimento ao recurso do
embargado. Sustenta-se, em essência, a ocorrência de
contradição e obscuridade no acórdão, que deixou de observar a
inexistência de prova de que o plano oferecido ao embargado por
ocasião de sua demissão tinha preço diferenciado dos
funcionários ativos, a reforçar sua falta de interesse processual.
É o relatório.
Argumentação e dispositivo
Conheço dos embargos de declaração, negando-
lhes, contudo, provimento, já que a matéria em debate foi bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021514-77.2019.8.26.0114/50000 -Voto no 9848
3
analisada e explicitada no julgado embargado, havendo de se
observar que os embargos de declaração não se prestam a
impugnar os critérios de valoração da prova empregados pelo
julgador.
Anote-se que os embargos de declaração não são a
via adequada para manifestar inconformismo, buscando-se
efeitos infringentes.
Aliás, como vem decidindo o Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“Os embargos de declaração não constituem
recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão
embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua
oposição (obscuridade, contradição e omissão)” (EDcl nos
EDcl no AgRg no AREsp no 1.190.420/SP, rel. Ministro Félix
Fischer, j. 20/03/2018).
No caso, entendeu a Turma Julgadora que apesar
de ter sido ofertada ao embargado a possibilidade de adesão a
um novo plano de saúde quando de sua demissão, este tinha
características diversas (co-participação) e preço muito mais
elevado do que o do plano anteriormente fornecido pela
empregadora, o que justificou a não adesão do embargado
naquela oportunidade. Aliás, não fosse a diferença de preço do
plano oferecido e aquele do qual desfrutava o embargado
enquanto na ativa, a toda evidência teria a ele aderido
plenamente, não sendo obrigado a acionar o Poder Judiciário
para a defesa do direito assegurado pelo art. 31 da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021514-77.2019.8.26.0114/50000 -Voto no 9848
4
9.656/98.
Não é demais se acrescentar que, alegando o autor
que o plano oferecido tinha bases diferentes do anterior, cabia à
embargante trazer aos autos elementos que demonstrassem o
contrário, o que não ocorreu.
Não se reconhece, portanto, qualquer contradição
ou obscuridade no julgado, que fica integralmente mantido.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
É o meu voto.
Augusto Rezende
Relator